Tribunal: TJDFT
Processo: 0721022-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. A parte autora pretende a condenação da ré na obrigação de lhe conceder crédito de R$ 1.246,79 e pagar indenização por danos morais. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à ré que forneça à autora o crédito no valor de R$ 1.246,79 (mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), a fim de ser abatido em sua fatura, bem como retirar a restrição no nome da autora dos cadastros de inadimplentes, além de condená-la à indenização por danos morais em R$ 4.000,00. A fim de fundamentar o decisum a magistrada se reportou a documentos juntados, apurando valores, de maneira criteriosa. Em suas razões recursais o réu reapresenta sua tese defensiva, sem infirmar objetivamente o levantamento e o cálculo feito pela juíza, ignorando completamente as razões de decidir da magistrada. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso no que se refere ao reconhecimento de danos materiais. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, nesta parte.
3. Relativamente à compensação não patrimonial, não assiste razão à recorrente, uma vez que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma). Ademais o valor de R$ 4.000,00 a título de compensação atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual merece ser mantido.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.